Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. EXCLUSÃO DE RÉ DO POLO PASSIVO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação monitória para cobrança de mensalidades escolares no valor de R$ 21.129,08, determinou a exclusão da 1a ré do polo passivo, sob o fundamento de insucesso na sua citação e inércia da autora quanto à indicação de novo endereço.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a exclusão da 1a ré do polo passivo da ação monitória, diante de alegada ausência de esgotamento dos meios disponíveis para sua citação.
III. Razões de decidir
3. A exclusão da 1a ré do polo passivo é indevida quando não esgotados todos os meios disponíveis de citação, especialmente diante da existência de múltiplos números de telefone e endereço completo informados na petição inicial.
4. O primeiro mandado de citação foi expedido com endereço incompleto, impedindo o cumprimento da diligência pelo oficial de justiça, que não conseguiu localizar o apartamento em condomínio com 140 unidades.
5. A tentativa posterior de contato telefônico revelou-se insuficiente, tendo sido utilizado apenas um número, sem que houvesse esforço em empregar os demais meios fornecidos, inclusive com possibilidade de uso do aplicativo de mensagens WhatsApp.
6. Verificada disparidade de tratamento processual, uma vez que o outro réu foi citado por meio eletrônico, enquanto para a ré excluída não foram envidados esforços equivalentes.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.